Tribunal: TJDFT
Processo: 0752226-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo : 0752226-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (id. 257149099 dos autos originários n. 0756163-13.2025.8.07.0001), que determinou a intimação da executada, ora agravante, para suspender, no prazo de 48 horas, a transmissão de obras musicais pela Rádio Metrópoles, sob pena de multa diária, bem como para efetuar o pagamento do débito. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO e ILDEBRANDO LOURES DE MENDONÇA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA (RÁDIO METRÓPOLE), LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA e CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA. Ficam os Executados intimados, por publicação em nome de seus advogados, para: a) satisfazer a obrigação de suspensão, no prazo de 48 horas, da transmissão de obras protegidas pelos direitos autorais na rádio BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., enquanto perdurar a sua situação irregular perante às obrigações com o ECAD, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento após superado o prazo ora assinado, ficando limitada inicialmente a R$ 10.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o, do CPC b) pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Cientifico o executado que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. A agravante sustenta que a medida imposta possui caráter satisfativo e irreversível, incompatível com a natureza precária do cumprimento provisório, pois inviabiliza a atividade empresarial da rádio agravante, cuja essência é a execução contínua de músicas. Afirma que a decisão pode causar prejuízos irreparáveis, como perda de contratos publicitários, rescisões trabalhistas e danos à marca, sendo impossível restaurar o status quo ante caso a sentença seja reformada. Invoca precedentes do STJ e TJDFT que exigem cautela e caução em hipóteses de risco de dano grave, ressaltando que a ordem viola o princípio da livre iniciativa e que a questão da tutela inibitória está pendente de análise no STJ. Defende que não se pode condicionar a continuidade das atividades ao pagamento integral de valores provisórios e controvertidos. Requer, liminarmente, a suspensão do “trecho da decisão agravada (item “a”) que determinou a suspensão das atividades da Agravante (transmissão das obras). No mérito, pugna pela cassação da ordem de suspensão, ou, subsidiariamente, a imposição de caução idônea no valor estimado de vinte milhões de reais. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. De acordo com o art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, entre outras particularidades a que se sujeita o regime jurídico da atividade voltada ao cumprimento da decisão provisória. Na hipótese, a sentença que aparelha o cumprimento provisório foi proferida em ação de cobrança, com o seguinte dispositivo (id. 253997431 na origem): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: i. conceder a TUTELA INIBITÓRIA determinando a suspensão, no prazo de 48 horas, da transmissão de obras protegidas pelos direitos autorais na rádio BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., enquanto perdurar a sua situação irregular perante às obrigações com o ECAD, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento após superado o prazo ora assinado, ficando limitada inicialmente a R$ 10.000,00; ii. condenar os réus solidariamente ao pagamento das mensalidades constantes no demonstrativo analítico de Id 162860244, bem como as parcelas vencidas e vincendas até a suspensão da transmissão irregular de obras. Essa sentença foi desafiada por apelações interpostas pelo autor e pela ré Brasília Comunicação Ltda, não providas (id. 253997432 e 253997433 na origem). Inadmitido o recurso especial (id. 253997434 na origem), foi interposto agravo, sem informação a respeito da autuação junto ao STJ. Logo, inexistindo recurso dotado de efeito suspensivo, é plenamente possível a deflagração do cumprimento provisório, no interesse e por juízo de conveniência e oportunidade do exequente, a quem compete sopesar o risco envolvido na concretização da tutela do direito enquanto pendente recurso da decisão objeto de cumprimento. Por outro lado, as matérias passíveis de impugnação estão elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, a saber: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inc. I); ilegitimidade de parte (inc. II); inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inc. III); penhora incorreta ou avaliação errônea (inc. IV); excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inc. V); incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inc. VI); e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inc. VII). Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: O executado pode discutir em impugnação as matérias arroladas nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. A cognição é parcial, limitada expressamente pela legislação. É claro, todavia, que o executado pode arguir na impugnação objeções processuais posteriores ao trânsito em julgado da sentença (como os pressupostos processuais), porque de ordem pública (art. 485, § 3.o, CPC). Qualquer defesa que poderia ter sido oferecida, contudo, na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, tendo em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC; STJ, 1.a Turma, REsp 492.881/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.12.2003, DJ 16.02.2004, p. 209). A única exceção a essa regra consta do art. 475-L, I, CPC (STJ, 3.a Turma, REsp 439.236/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.04.2003, DJ 12.05.2003, p. 300). Do mesmo modo, tratando-se de execução de decisão provisória, todas as objeções processuais – porque não sujeitas à preclusão (arts. 485, § 3.o, e 337, § 5.o, CPC) – e as defesas de mérito que também se constituem em objeções (arts. 342 e 493, CPC) podem ser apresentadas até o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo, porque sobre elas não há preclusão (art. 507, CPC, contrario sensu). Fora daí, contudo, o debate em sede de impugnação está restrito às hipóteses tipicamente postas pelo legislador nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. (Grifado) A agravante sustenta que a medida imposta possui caráter satisfativo e irreversível, incompatível com a natureza precária do cumprimento provisório, pois inviabiliza a atividade empresarial da rádio agravante, cuja essência é a execução contínua de músicas. Contudo, a insurgência não está contida no rol do art. 525, § 1o, do CPC, motivo pelo qual sequer pode ser aventada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, o § 5o do art. 520 dispõe que "Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo." Daí que eventual descumprimento da obrigação de não fazer determinada na origem ensejará o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00. E, considerando que “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (art. 537, §3o, do CPC), não há óbice à obrigação buscada pela parte credora. De todo modo, não há falar em “inviabilização do funcionamento da empresa, com supressão completa da sua atividade empresarial regular”, porquanto a multa não se mostra desarrazoada, ao menos até o momento. Deveras, sobressai manifesta a inadequação da impugnação para rediscutir essa e outras matérias já analisadas no título judicial objeto do cumprimento provisório. Afinal, caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, as partes serão restituídas ao estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 520, II, do CPC), independentemente de impugnação manejada. Nesse quadro, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial da agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v7/page/RL-1.105&gt;